Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710390-04.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES APELADO: ALDENOR GONCALVES PEREIRA, MARIA ELENICE VIANA GONCALVES D E S P A C H O Abra-se vista ao apelante embargado PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES para se manifestar, querendo, acerca dos documentos colacionados em ID 69310866 e seguintes. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 06 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator